Tribunal: TJPA
Processo: 0814378-06.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14923 - Partilha
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814378-06.2024.8.14.0006

APELANTE: FERNANDA SANTANA MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO WESLON MODESTO PALHETA

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHO MENOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVELIA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO MENOR PRESUMIDA. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, ao dissolver união estável, fixou alimentos definitivos em favor de filho menor no percentual de 30% do salário-mínimo. A apelante requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a majoração da verba alimentar para 55% do salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a existência de nulidade da sentença por ausência de instrução probatória; e (ii) a adequação do valor dos alimentos fixados ao menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar deve ser rejeitada, pois a própria autora requereu o julgamento com aplicação dos efeitos da revelia, autorizando o julgamento antecipado do mérito, sem demonstração de prejuízo concreto.

4.

Os alimentos devem observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo presumidas as necessidades do filho menor.

5.

A revelia do alimentante e a ausência de prova de incapacidade financeira autorizam a majoração da pensão, sobretudo diante das despesas de saúde e manutenção suportadas exclusivamente pela genitora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada para majorar os alimentos definitivos para 55% do salário-mínimo nacional vigente.

Tese de julgamento:

1.

Não há cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado do mérito com fundamento na revelia.

2.

A revelia do alimentante e a ausência de prova de impossibilidade econômica autorizam a majoração da verba alimentar.

3.

O melhor interesse da criança justifica a fixação dos alimentos em patamar compatível com suas necessidades e com a presunção de capacidade contributiva do genitor omisso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 355, II, e 98, § 3º; CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0006930-55.2016.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Des. João Batista Lopes do Nascimento e Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 09/06/2026 a 16/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
FERNANDA SANTANA MIRANDA
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua
, nos autos da ação movida contra
ANTONIO WESLON MODESTO PALHETA
, objetivando a reforma do julgado no que tange ao percentual fixado a título de alimentos para o filho menor do ex-casal.

A
sentença recorrida
, proferida em 30/07/2025 (
ID. 31245007
), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: reconhecer e dissolver a união estável; determinar a partilha de bens; conceder a guarda unilateral à genitora; e fixar alimentos definitivos no valor de 30% do salário-mínimo em favor do menor LUIZ DAVI MIRANDA PALHETA.

A
apelação
, protocolada sob o
ID. 31245010
em 10/09/2025, sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido à ausência de fase instrutória. No mérito, pugna pela majoração da pensão alimentícia para 55% do salário-mínimo, alegando que o valor fixado é insuficiente para as necessidades do infante e que o réu é revel.

As
contrarrazões
não foram apresentadas, conforme certificado sob o
ID. 31245012
, apesar da devida intimação da parte apelada.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça, constante sob o ID. 32002499, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, opinando pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pela reforma parcial da sentença para majorar os alimentos conforme pretendido pela apelante.

É o relatório. Decido.

VOTO

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que a ausência de uma fase de instrução probatória impediu a demonstração da real capacidade financeira do alimentante. Contudo, tal insurgência não merece acolhimento.

Verifica-se nos autos que, após a certidão de revelia do requerido, a própria apelante, através da Defensoria Pública, peticionou requerendo expressamente o prosseguimento do feito com a aplicação dos efeitos da revelia e a ratificação dos termos da exordial.

Ao solicitar o julgamento com base na revelia, a parte autora abriu mão implicitamente de dilação probatória adicional, autorizando o julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, II, do CPC. Inexiste nulidade quando a própria parte que a alega deu causa ao rito adotado ou não demonstrou prejuízo concreto, prevalecendo o princípio
pas de nullité sans grief
. Preliminar rejeitada.

2. DO MÉRITO: DA MAJORAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR

A controvérsia de mérito cinge-se à adequação do valor fixado a título de alimentos. O Juízo
a quo
arbitrou a pensão em 30% do salário-mínimo, enquanto a apelante requer a sua fixação em 55%.

A prestação alimentícia deve ser fixada com base no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade (art. 1.694, § 1º, do Código Civil). As necessidades do menor, atualmente com 11 anos, são presumidas e demandam gastos crescentes com alimentação, educação, saúde e moradia. Por outro lado, o apelado, devidamente citado, manteve-se revel, deixando de apresentar contestação e de produzir qualquer prova acerca de sua eventual impossibilidade financeira de arcar com o percentual pleiteado.

Sendo certo que o sustento da prole é dever de ambos os genitores e que a fixação em patamar inferior transfere o ônus de forma desproporcional à genitora, acolho o parecer ministerial no sentido de que a majoração para 55% do salário-mínimo revela-se mais adequada para resguardar o melhor interesse da criança e garantir sua subsistência digna, presumindo-se rendimentos compatíveis do genitor ante a sua omissão deliberada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emanada de turma congênere, corrobora o entendimento de que a revelia do alimentante e a ausência de provas de sua incapacidade econômica autorizam a majoração da verba alimentar:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REVELIA. NECESSIDADE PRESUMIDA. FILHO MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DA PENSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A fixação de alimentos deve se adequar ao binômio necessidade-possibilidade, ou seja, deve-se apurar as reais necessidades daquele que recebe e a efetiva condição financeira daquele que paga, conforme o disposto no artigo 1.694, § 1º do Código Civil. 2. Revelia do alimentante. Artigo 344 do CPC. 3. Para o resguardo do melhor interesse do menor, que se encontra em idade escolar, considerando que ambos os genitores têm o dever de prestar-lhe assistência na medida de suas condições e diante da ausência de provas de incapacidade econômica do Apelado revel, faz-se necessária a reforma da sentença a fim de majorar a pensão alimentícia para 25% (vinte e cinco por cento) dos proventos recebidos pelo pai do Apelante.
Inteligência do art. 1.699 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (TJ-PA 00069305520168140051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/09/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021).

Aplicando o referido entendimento ao caso concreto, ganham relevo os argumentos centrais trazidos na apelação, destacando-se a ausência de apresentação de defesa pelo recorrido, o que atrai os efeitos da confissão ficta; a informação de que o alimentante aufere renda média de dois salários-mínimos mensais em sua atividade laboral; e, sobretudo, a demonstração de que o menor, em tenra idade e com suspeita de patologia crônica e baixa imunidade, demanda gastos expressivos com saúde que vêm sendo suportados exclusivamente pela genitora.

Assim, deverá a sentença ser reformada para adequar o encargo à real necessidade do alimentando.

3. DA JUSTIÇA GRATUITA E DO SEGREDO DE JUSTIÇA

Ressalta-se que o feito tramita sob segredo de justiça e com prioridade de tramitação. Além disso, registra-se que os benefícios da justiça gratuita já foram devidamente deferidos à apelante pelo juízo de origem, circunstância que impacta diretamente a exigibilidade das verbas processuais recursais.

Pelo exposto
, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, majorando os alimentos definitivos devidos pelo apelado ao menor LUIZ DAVI MIRANDA PALHETA para o importe de
55% (cinquenta e cinco por cento) do salário-mínimo nacional vigente
, mantendo-se inalterados os demais termos e a forma de pagamento fixados na decisão de primeiro grau.

Mantida a condenação do apelado em custas e honorários advocatícios conforme fixado na origem, ressalvada, contudo, a suspensão de sua exigibilidade em relação à apelante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC

É como voto.

Belém, 17/06/2026